Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008334-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO ZAMBALDI LARA RECORRIDO: LUIZ GRATO DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DA PARCELA. ERRO MATERIAL NO CONTRATO. CORREÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. COMPOSIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. ART. 397 C/C ART. 407 DO CC. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. Prevendo o contrato objeto da ação de execução o termo da obrigação, a constituição da mora se dá com o inadimplemento no respectivo vencimento, sendo os juros de mora devidos a partir daí, na forma do art. 397 c/c o art. 407, ambos do CC. É ilegítimo o exequente para a execução da integralidade de crédito que, em razão de aditivo contratual, foi destinado, em parte, a terceiro que não compõe a lide, sendo ele legítimo para a cobrança apenas de sua quota-parte. É incabível a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento na hipótese de execução de título extrajudicial, uma vez que inexiste título executivo judicial a embasar a cobrança. Não são cabíveis honorários em desfavor do executado em caso de rejeição parcial ou total dos seus embargos à execução, sob pena de incidirem, contra a mesma parte, dois honorários na mesma fase processual, tendo em vista que são fixados honorários advocatícios no início da ação de execução. Havendo a reforma da sentença ante o provimento do recurso principal, resta prejudicado o julgamento do recurso adesivo que impugna provimento jurisdicional que não mais subsiste. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários com base nos critérios da equidade; c) artigos 600, inciso II, e 601, ambos do mesmo Códex, alegando a impossibilidade de eficácia pro futuro da referida penalidade; d) artigo 5o do Estatuto Processual vigente, afirmando que afronta à boa-fé objetiva a inclusão de novo encargo após quase 10 (dez) anos de trâmite processual. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017